Tribunal: TJMT
Processo: 1004549-44.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004549-44.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[M. B. O. TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 35.964.966/0001-23 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ONNO LOGISTICA LTDA. - CNPJ: 26.756.350/0002-57 (RECORRIDO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004549-44.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Campo Novo do Parecis/MT

Recorrente(s):

Jm-link Terminais e Logísticas Ltda

Recorrido(s):

M.B.O Transportes Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/12/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/07. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PREVISÃO NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, o subcontratante, o cossignatário e o proprietário da carga são solidariamente responsáveis por obrigações decorrentes do transporte rodoviário. Nos autos, verifica-se que a recorrente consta como
remetente da mercadoria
no contrato de transporte, caracterizando-se como uma das responsáveis solidárias pela operação.

2. O reclamante comprova que chegou às dependências para descarregamento no dia
03/08/2022 às 07h54
, mas o descarregamento ocorreu somente no dia
05/08/2022 às 05h32
, totalizando
45 horas e 38 minutos
de espera. Tal período excede o limite de cinco horas previsto no art. 11, § 5º, da Lei 11.442/2007.

3. Se restou comprovado que o Recorrido teve que aguardar prazo superior a cinco horas para o descarregamento da carga de
35,870 toneladas de Cloreto de Potássio
, deve ser pago ao transportador a indenização denominada como estadia pelos prejuízos suportados no período em que permaneceu parado. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA - PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STF. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.

2-

Ocorrendo demora no descarregamento da mercadoria por culpa concorrente das reclamadas, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia devido ao reclamante.

3-

O reclamante comprova que chegou às dependências para descarregamento no dia 23/07/2019 às 10h59minh, horário em que foi triado, mas o descarregamento só foi efetuado no dia 06/08/2019 às 08h54minh, totalizando assim aproximadamente 14(quatorze) dias de espera.

4-

Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, configurando o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

5-

Ademais a referida indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/01 foi apreciada pelo e. STF na ADI 6031, restando pacificado o entendimento.

6-

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1011254-61.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/02/2022, Publicado no DJE 02/03/2022)

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido inaugural para condenar solidariamente as reclamadas a pagarem à parte reclamante

o valor de
R$ 3.421,13 (três mil, quatrocentos e vinte e um reais e treze centavos)
, a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024